Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715584-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILENE LOPES COSSUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcilene Lopes Cossul em face da r. decisão (ID 58119283 - págs.65/69) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco NIRAPARIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, conforme prescrição médica. Alega em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Argumenta que o relatório médico juntado aos autos demonstra a imprescindibilidade do medicamento pleiteado como “o único tratamento possível” para a Agravante. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do tratamento vindicado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do relatório médico, a Agravante, atualmente com 38 (trinta e oito anos) anos, foi diagnosticada com “carcinoma seroso de alto grau de ovário”, e que “de 8/01/2024 a 20/2/2024 realizou quimioterapia com esquema Garbo e taxol x 3. Paciente é portadora de teste HRD +”. (ID 58119183, pág. 29). A despeito de reconhecer a gravidade do quadro de saúde da parte Agravante, o d. Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Conforme se infere da r. decisão agravada, o d. magistrado entendeu que o feito não prescinde da devida instrução, para que se justifique o atendimento da demanda pelo medicamento pleiteado. Consignou o d. Juízo de origem que “os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)”. No entanto, verificou o d. magistrado que “tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora” e encaminhou o caso para análise do referido órgão técnico e elaboração de nota, deixando aberta a possibilidade de reapreciação da tutela de urgência após o parecer (ID 58119183- pág. 67). Frise-se que a Nota Técnica no 4461 (ID 58119183), relativa à paciente também diagnosticada com câncer de ovário e HRD+, quanto ao medicamento “Niraparibe”, concluiu que “Não existem evidências na literatura para recomendar a medicação solicitada. Os resultados disponíveis são baseados em estudo de fase III e não está demonstrado a superioridade em relação aos tratamentos já existentes.” (ID 58119143, pág. 44). Nesse contexto, e em fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator